Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704582-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLEIDE MARIA CARLOS DE MELO DESPACHO Considerando as limitações de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT) bem como o despacho de Relatora da Apelação de ID no 34568903 (exaurimento da competência da Turma), remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 33790235 (requerimento de renúncia à majoração dos honorários). Após, retornem os autos à Presidência, para análise da perda superveniente do objeto do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007